Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO POR QUEM FIRMOU A GARANTIA.
O c. Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de, em última instância, manifestar-se sobre o direito infraconstitucional, passou a fazer uma releitura da Súmula 214, firmando o entendimento de que havendo "cláusula expressa no contrato de aluguel de que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação por parte dos fiadores, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado".
Existente no contrato cláusula indicando que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel, a prorrogação da locação por prazo indeterminado, estende a responsabilidade dos garantes para além do interregno contratual inicialmente estabelecido.
Constatada a ausência da outorga uxória quando firmada a fiança no contrato de locação, tal argumento para os fins de desobrigação da garantia não pode ser sustentado por quem assinou a avença.
Diante do inadimplemento, a rescisão do contrato com a conseqüente condenação em pagamento dos aluguéis vencidos, até a efetiva desocupação do imóvel, e demais despesas contratuais é medida que se impõe.